Tribunal: TJSP
Processo: 2132634-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução recebidos sem efeito suspensivo – Exequente que não pode ser compelido a aceitar bem oferecido à penhora, já que o procedimento se realiza no seu interesse - Bem ofertado à penhora pelos executados, consistente em crédito reconhecido em ação judicial, que carece de liquidez, representando mera expectativa de direito - Não há, assim, como reconhecer a

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução recebidos sem efeito suspensivo – Exequente que não pode ser compelido a aceitar bem oferecido à penhora, já que o procedimento se realiza no seu interesse - Bem ofertado à penhora pelos executados, consistente em crédito reconhecido em ação judicial, que carece de liquidez, representando mera expectativa de direito - Não há, assim, como reconhecer a garantia do Juízo, requisito para o pretendido efeito suspensivo, disposto no artigo 919, § 1o, do CPC - Matérias arguidas em sede de embargos, consistentes na possível inexequibilidade do título por ausência de pressupostos, que demandam discussão e dilação probatória - Ausentes os elementos que justificariam o acolhimento do pleito de atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, os quais devem se apresentar conjuntamente - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000555792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2132634-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que são agravantes INÊS
APARECIDA DIBBERN PILON e LUIZ ATÍLIO PILON, é agravado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2132634-28.2020.8.26.0000 Limeira Voto no 22111
Fls. 2/8
Voto no 22111
Agravo de Instrumento no 2132634-28.2020.8.26.0000
Comarca: Limeira
Agravantes: Inês Aparecida Dibbern Pilon e Luiz Atílio Pilon
Agravado: Banco Bradesco S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Mario Sérgio Menezes
Agravo de instrumento – Embargos à execução recebidos sem
efeito suspensivo – Exequente que não pode ser compelido a
aceitar bem oferecido à penhora, já que o procedimento se
realiza no seu interesse - Bem ofertado à penhora pelos
executados, consistente em crédito reconhecido em ação
judicial, que carece de liquidez, representando mera
expectativa de direito - Não há, assim, como reconhecer a
garantia do Juízo, requisito para o pretendido efeito
suspensivo, disposto no artigo 919, § 1o, do CPC - Matérias
arguidas em sede de embargos, consistentes na possível
inexequibilidade do título por ausência de pressupostos, que
demandam discussão e dilação probatória - Ausentes os
elementos que justificariam o acolhimento do pleito de
atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, os
quais devem se apresentar conjuntamente - Decisão mantida –
Recurso improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Inês

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2132634-28.2020.8.26.0000 Limeira Voto no 22111
Fls. 3/8
Aparecida Dibbern Pilon e outro, em face de Banco Bradesco S/A, tirado
da r. Decisão copiada a fls. 186, pela qual o MM. Juízo da 3a Vara Cível da
Comarca de Limeira mantivera decisório em que recebidos embargos à
execução sem suspensividade.
Os agravantes buscam a reforma do decidido, alegando
em síntese que, para obtenção do efeito suspensivo, oferecera à penhora um
direito creditório no valor de R$ 7.400.000,00 (sete milhões e quatrocentos
mil reais), oriundo da execução de sentença nos autos do processo
001.05.118548-3 (0118548.98.2005.8.12.0001) em tramite perante a 5o Vara
Cível de Campo Grande/MS, inexistindo razões para a recusa do exequente.
Referem que a continuidade do trâmite da execução pode trazer-lhes
prejuízos incomensuráveis, levando-os à “bancarrota”. Defendem existência
dos requisitos para suspensão do feito executório, enquanto discutem a
inexequibilidade do título (fls. 01/11).
Recebido o recurso com indeferimento da liminar
postulada (fls. 190/191), vieram as contraminutas e documentos de fls.
196/200.
É o relatório.
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.
Disponho, por proêmio, que o recurso fora recebido, a
despeito dos contornos de mera reapreciação, porque analisada a matéria
depois da juntada de novos elementos.
No mérito, contudo, carece de acolhimento o agravo, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2132634-28.2020.8.26.0000 Limeira Voto no 22111
Fls. 4/8
o exequente não pode ser compelido a aceitar bem oferecido à penhora, já que
o procedimento se realiza no seu interesse, ex vi do art. 797 do Código de
Processo Civil.
Certo que o princípio da menor onerosidade, conquanto
mereça aplicação, não se sobrepõe às garantias conferidas ao exequente pela
legislação processual, em especial a observância à ordem de preferência
estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil, cuja relativização
somente resta autorizada quando não resultar prejuízos ao credor, situação
que, no particular contexto dos autos, não se verifica.
Nesse sentido, confiram-se precedentes do E. Superior
Tribunal de Justiça:
“A alteração da ordem legal de preferência quanto
aos bens penhoráveis, em benefício exclusivo do
devedor com supedâneo no art. 620 do CPC, contraria
o sistema legal de execução, estruturado de acordo
com o grau de aptidão satisfativa do bem
penhorável.” (STJ 3a T., REsp 1.186.327, Min. Nancy
Andrighi, j. 10.09.2013);
“A preterição da ordem estabelecida no artigo 655 do
Código de Processo Civil só pode ser admitida quando
comprovada não somente a manifesta vantagem para
o executado, mas também a ausência de prejuízo para
o exequente.” (STJ 3a T., REsp 1.168.543, Min. Sidnei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2132634-28.2020.8.26.0000 Limeira Voto no 22111
Fls. 5/8
Beneti, j. 05.03.2013).
Em mesmo sentido pronunciou-se esta C. Corte de
Justiça:
EXECUÇÃO

PENHORA

PEDIDO
DE
SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA EM DINHEIRO
POR IMÓVEL
Indeferimento
A garantia de
dinheiro é a que melhor atende à finalidade da
execução, que é a satisfação da obrigação, de modo
célere e efetivo Art. 655, I, CPC/1973 (Art. 835, I,
CPC/2015) O princípio da menor onerosidade da
execução, previsto no art. 620 do CPC/1973 (art. 805
do
CPC/2015),
não
é
absoluto,
devendo
ser
compatibilizado com o do acesso à justiça e da
satisfação da obrigação - Inexistindo fundamento
relevante para a substituição da garantia, é de rigor a
manutenção da constrição do depósito objeto de
arresto e do imóvel Cabe ao devedor, se alegar ser a
medida executiva mais gravosa, indicar outros meios
mais eficazes e menos onerosos, sob pena de
manutenção dos atos executivos já determinados -
Leitura dos arts. 805 e 847 do CPC/2015 RECURSO
PROVIDO. (Agravo de Instrumento no 2114034-
95.2016.8.26.0000, Relator: Sérgio Shimura; Comarca:
São Paulo; Órgão julgador: 23a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2132634-28.2020.8.26.0000 Limeira Voto no 22111
Fls. 6/8
Privado; Data do julgamento: 31/08/2016; Data de
registro: 06/09/2016);
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
Decisão que deferiu a penhora 'on line' Adequação
Observância de que, embora esteja previsto no CPC
que a execução far-se-á de forma menos gravosa para
o executado, isto não impede que o credor recuse a
oferta de bens em garantia, se forem eles de difícil
comercialização ou limitada liquidez - Estando o
dinheiro em primeiro lugar na ordem legal de
preferência, deve ser deferido o requerimento do
credor
Decisão mantida
Recurso não provido.
(Agravo de Instrumento no 2078886-23.2016.8.26.0000,
Relator: Paulo Pastore Filho; Comarca: São Paulo; Órgão
julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 25/07/2016; Data de registro: 25/07/2016).
Vê-se que o bem ofertado à penhora pelos executados,
consistente em crédito reconhecido em ação judicial, carece de liquidez. Em
que pese apto a constrição, representa, na verdade, mera expectativa de
direito e, assim, não é passível de pronta excussão, porquanto futuro e incerto.
Em tal passo, como já dito, o exequente não pode ser
compelido a aceitar tal indicação, à luz da recusa fundamentada, que não se
mostra desarrazoada.
Diante de tais razões, não há como reconhecer a garantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2132634-28.2020.8.26.0000 Limeira Voto no 22111
Fls. 7/8
do Juízo, requisito para o pretendido efeito suspensivo, disposto no artigo
919, § 1o, do Código de Processo Civil, não bastando, para tanto, a mera
disposição de que a constrição de bens, ou a anotação de nomes em cadastros
restritivos, representaria prejuízo de difícil reparação.
Tem-se, ademais, que as matérias arguidas em sede de
embargos, consistentes na possível inexequibilidade do título por ausência de
pressupostos, demandam discussão e dilação probatória. Não se olvida, ainda,
a aplicabilidade, in casu, da Súmula no 380, do C. Superior Tribunal de
Justiça, que dispõe: “A simples propositura da ação de revisão de contrato
não inibe a caracterização da mora do autor”.
Destarte, tem-se por ausentes os elementos que
justificariam o acolhimento do pleito de atribuição do efeito suspensivo aos
embargos à execução, os quais devem se apresentar conjuntamente.
Assim caminharam os seguintes precedentes:
EMBARGOS A EXECUÇÃO Efeito Suspensivo -
Insurgência contra sua não concessão Hipótese em
que não verificada a presença de motivo excepcional a
ensejar a sua concessão Requisitos do artigo 919, §
1o do CPC não atendidos Decisão mantida - Recurso
não
provido. (Agravo
de
Instrumento
2071320-52.2018.8.26.0000;
Relator: Heraldo
de
Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Foro de Tanabi - 2a Vara; Data do Julgamento:
23/05/2018; Data de Registro: 23/05/2018);
AGRAVO DE INSTRUMENTO
LOCAÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2132634-28.2020.8.26.0000 Limeira Voto no 22111
Fls. 8/8
IMÓVEL
EMBARGOS A EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

EFEITO
SUSPENSIVO Denegação Art. 919, § 1o, do CPC
Requisitos não preenchidos
Somente pode ser
atribuído efeito suspensivo aos embargos do devedor
se o juízo estiver garantido e presentes os elementos
do art. 300 do CPC. Somente o patrimônio do devedor
responde pelo pagamento da dívida (CPC, art. 789 c.c.
art 824). RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de
Instrumento
2047434-24.2018.8.26.0000;
Relator: Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/05/2018; Data de
Registro: 22/05/2018).
Nesse passo, no caso, não é possível encontrar elementos
que convençam pela caracterização da situação excepcional que fundamente a
paralisação do feito executório.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo a r. decisão tal como lançada.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora